Tribunal: TJSP
Processo: 1000894-80.2020.8.26.0511
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – REEXAME NECESSÁRIO – LESÃO NO PÉ DIREITO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – A lesão constatada pericialmente no pé direito do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dá ensejo ao pagamento de auxílio-acidente – Procedência mantida.

D.I.B. – Auxílio-acidente devido desde o dia seguinte à alta médica

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – REEXAME NECESSÁRIO – LESÃO NO PÉ DIREITO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – A lesão constatada pericialmente no pé direito do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dá ensejo ao pagamento de auxílio-acidente – Procedência mantida.

D.I.B. – Auxílio-acidente devido desde o dia seguinte à alta médica (01.12.2015).

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..

JUROS DE MORA – Juros moratórios em conformidade com a Lei no 11.960/09, incidentes a partir da contestação (10.12.2020), pois inexiste ato formal de citação.

Procedência mantida – Reexame necessário desprovido, com observação (juros moratórios e correção monetária).